Tribunal: TJDFT
Processo: 0737543-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DO VEÍCULO NO LOCAL. REQUISITO NÃO PREVISTO NO DECRETO-LEI 911/69. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Na ação de busca e apreensão, uma vez indicado novo endereço pelo credor para cumprimento da medida liminar, o condicionamento da expedição de mandado à comprovação de que o veículo se encontra no local, por fotografia ou outro meio idôneo, constitui obstáculo indevido à solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o, do CPC), ferindo ademais a razoabilidade e a proporcionalidade, alçados ao status de normas fundamentais da ordem processual.
2. O Decreto-Lei no 911/1969 não exige a comprovação de que o bem esteja efetivamente no local a ser diligenciado. Assim, é prematura a extinção do feito com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, na pendência de endereço ainda não diligenciado.
3. Recurso conhecido e provido.